Tribunal: TJSP
Processo: 2092632-16.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
R No 350, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL, QUE 'ALTERA A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 92, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2003, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 111, DE 25 DE JULHO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS NO PROCESSO LEGISLATIVO - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ESTUDO PRÉVIO EM TORNO D PROJETO DE LEI - OFENSA AOS ARTIGOS 180, INCISO II, E 181, § 1o, DA CARTA PAULISTA - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE".

"Cuidando-se de norma com inegáveis reflexos no planejamento urbano, interferindo no cotidiano dos munícipes, suas necessidades e aspirações, é de rigor a participação popular no processo legislativo, nos termos do artigo 180, inciso II, da Carta Paulista".

"O planejamento técnico também é imprescindível para a disciplina do ordenamento urbano, devendo ser considerada a totalidade do território municipal (artigo 181, § 1o, da Carta Bandeirante), conferindo-se, com isso, maior coerência ao texto normativo de acordo com o interesse público e as reais necessidades do Município e de seus habitantes, impedindo-se desvios e privilégios circunstanciais".
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2092632-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR No 350, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL, QUE 'ALTERA A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 92, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2003, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 111, DE 25 DE JULHO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS -

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR No 350, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL, QUE 'ALTERA A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 92, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2003, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 111, DE 25 DE JULHO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES COMUNITÁRIAS NO PROCESSO LEGISLATIVO - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ESTUDO PRÉVIO EM TORNO D PROJETO DE LEI - OFENSA AOS ARTIGOS 180, INCISO II, E 181, § 1o, DA CARTA PAULISTA - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE".

"Cuidando-se de norma com inegáveis reflexos no planejamento urbano, interferindo no cotidiano dos munícipes, suas necessidades e aspirações, é de rigor a participação popular no processo legislativo, nos termos do artigo 180, inciso II, da Carta Paulista".

"O planejamento técnico também é imprescindível para a disciplina do ordenamento urbano, devendo ser considerada a totalidade do território municipal (artigo 181, § 1o, da Carta Bandeirante), conferindo-se, com isso, maior coerência ao texto normativo de acordo com o interesse público e as reais necessidades do Município e de seus habitantes, impedindo-se desvios e privilégios circunstanciais".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000968882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2092632-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE,
COM EFEITO “EX TUNC”. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
REQUERIDOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DO SUL,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL
EMENTAS:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
LEI
COMPLEMENTAR No 350, DE 13 DE
NOVEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO
DE SANTA FÉ DO SUL, QUE 'ALTERA
A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR
No 92, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2003,
ALTERADA
PELA
LEI
COMPLEMENTAR N° 111, DE 25 DE
JULHO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE
O
PLANO
DIRETOR
DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA
FÉ
DO
SUL
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
-
AUSÊNCIA
DE
PARTICIPAÇÃO
DE
ENTIDADES
COMUNITÁRIAS
NO
PROCESSO
LEGISLATIVO
-
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUALQUER
ESTUDO
PRÉVIO
EM
TORNO
D
PROJETO DE LEI - OFENSA AOS

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
ARTIGOS 180, INCISO II, E 181, § 1o, DA
CARTA
PAULISTA
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE”.
“Cuidando-se de norma com inegáveis
reflexos no planejamento urbano, interferindo no cotidiano dos munícipes, suas necessidades e
aspirações, é de rigor a participação
popular no processo legislativo, nos
termos do artigo 180, inciso II, da Carta
Paulista”.
“O planejamento técnico também é
imprescindível para a disciplina do
ordenamento
urbano,
devendo
ser
considerada a totalidade do território
municipal (artigo 181, § 1o, da Carta
Bandeirante), conferindo-se, com isso,
maior coerência ao texto normativo de
acordo com o interesse público e as
reais necessidades do Município e de
seus habitantes, impedindo-se desvios
e privilégios circunstanciais”.
V O T O No 32.941
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
do Estado de São Paulo em face da Lei Complementar no 350,
de 13 de novembro de 2019, do Município de Santa Fé do Sul,
que "altera a redação da Lei Complementar no 92, de 03 de
dezembro de 2003, alterada pela Lei Complementar n°111, de
25 de julho de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor de
Desenvolvimento Sustentável da Estância Turística de Santa
Fé do Sul e dá outras providências".
Sustenta o requerente, em apertada
síntese, que a norma impugnada é incompatível com preceitos
da Constituição Estadual, notadamente os seus artigos 180,
inciso II, e 181, parágrafo 1o, na medida em que interfere e
altera o zoneamento urbano de área predominantemente
residencial, o que exigia planejamento prévio adequado,
compatível com o plano diretor contemplado em sua
integralidade, não se admitindo o expediente adotado pelo
Município. Argumenta, em acréscimo, que a legislação
específica sobre uso e ocupação do solo deve pautar-se por
planejamento adequado e participação popular, aduzindo que o
diploma normativo hostilizado modificou integralmente o Plano
Diretor de Desenvolvimento Sustentável, sem estudos técnicos,
desrespeitando o interesse social e a democracia participativa,
deixando de observar qualquer mecanismo como audiências,
debates ou consultas públicas. Enfatizando, no mais, que se
encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris e
do periculum in mora, insiste, em caráter liminar, na

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
suspensão da eficácia da Lei Complementar no 350, de 13 de
novembro de 2019, do Município de Santa Fé do Sul, até
decisão definitiva, declarando-se, a final, a sua inconstitucionalidade.
Concedida a liminar, o Prefeito do
Município de Santa Fé do Sul prestou informações defendendo
a higidez do ato normativo questionado, aduzindo que houve
amplo debate em torno do projeto, especialmente estudos
técnicos, respeitando-se o interesse social e a democracia
participativa. Esclareceu, ainda, que o projeto de lei foi enviado
à Câmara Municipal em 06 de setembro de 2019, com a
promoção de debates pelos vereadores e pareceres favoráveis
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação e da
Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento
do Solo, sendo aprovado em sessão ordinária e promulgado
em 13 de novembro de 2019, não se vislumbrando qualquer
contrariedade ao texto constitucional. Ponderou, de resto, que
o processo de revisão do plano diretor recebeu ampla
publicidade e contou com audiência pública, acenando com a
existência de planejamento prévio adequado, impondo-se, por
isso, a improcedência da ação direta (cf. fls. 592/600 e
622/630).
O Presidente da Câmara Municipal
de Santa Fé do Sul, por sua vez, esclareceu que após duas
tentativas infrutíferas de alteração do plano diretor pelo Chefe

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
do Poder Executivo no mês de setembro de 2019, foi
protocolizado na edilidade o Projeto de Lei Complementar no
13/2019, em 08/11/2019, com o mesmo objeto dos anteriores,
sendo discutido, votado e aprovado em única sessão, realizada
no dia 12/11/2019, observado regime de urgência em Plenário.
Alegou, ainda, a desnecessidade de realização de audiência
pública porquanto se tratava de mera alteração do plano
diretor, acrescentando, porém, que foi oportunizada a
manifestação da comunidade na medida em que o texto
permaneceu à disposição na Casa Legislativa, no período de
08 de setembro a 12 de novembro de 2019, ocasião em que
foram realizadas reuniões e debates (cf. fls. 645/652).
A Procuradora Geral do Estado
deixou transcorrer, in albis, o prazo para manifestação (cf. fl.
713).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, insistiu na procedência da ação direta,
reiterando os termos da inicial (fls. 716/731).
É o relatório.
A ação é de ser julgada procedente.
Infere-se dos autos que o diploma
normativo vergastado, ao alterar a Lei Complementar Municipal

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
no 92/2003, instituiu, na realidade, o novo Plano Diretor de
Desenvolvimento Sustentável do Município de Santa Fé do Sul,
contando com 143 artigos e 6 Anexos (cf. fls. 408/462).
Em que pese a autonomia dos
Municípios para editar normas locais e se autoadministrar, a
competência que lhes foi outorgada não é absoluta, sujeitando-
se aos limites e contornos definidos pela Lei Maior e pela
respectiva Constituição Estadual, em razão do princípio da
simetria e da regra contida no artigo 144 da Carta Bandeirante.
Não obstante seja atribuição do
Município promover, no que couber, o adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle de uso, do
parcelamento e ocupação do solo urbano (artigo 30, VIII, da
Constituição Federal), devem suas leis guardar observância às
diretrizes federais e estaduais.
Cuidando-se de matéria relacionada
a direito urbanístico, inserida na competência legislativa
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (artigo
24, inciso I, da Lei Maior), a atuação do Município é meramente
suplementar, sendo lícito ao constituinte estadual dispor sobre
o tema sem que se verifique qualquer afronta à autonomia
municipal.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
Demais
disso,
afigura-se
inquestionável que alterações substanciais no plano diretor de
um Município, como aquelas implementadas pelo diploma
normativo vergastado, demandam estudos técnicos prévios,
além de planejamento e debates, pois trazem inegáveis
reflexos para a política de desenvolvimento urbano, que deve
sempre atender as funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes (artigo 182 da Constituição Estadual).
Normas dessa natureza interferem
no cotidiano dos munícipes, suas necessidades e aspirações,
com reflexos para futuras gerações, de tal sorte que era de
rigor a participação popular no processo legislativo, nos termos
do artigo 180, inciso II, da Carta Paulista, a qual, diversamente
do que sustenta o Alcaide, somente poderia ser exercida pela
via democrática direta e não pela representativa.
Em outras palavras, “a participação
popular na criação de leis versando sobre política urbana local
não pode ser concebida como mera formalidade ritual passível
de convalidação. Trata-se de instrumento democrático onde o
móvel do legislador ordinário é exposto e contrastado com
ideias opostas que, se não vinculam a vontade dos
representantes eleitos no momento da votação, ao menos lhes
expõem os interesses envolvidos e as consequências práticas
advindas da aprovação ou rejeição da norma, tal como

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
proposta”
(ADI
no
9029202-54.2009.8.26.0000,
Relator
designado Desembargador Artur Marques).
No caso sub judice, analisando o
processo legislativo que deu origem à Lei Complementar
Municipal no 350/2019 (cf. fls. 406/544), não se vislumbra
qualquer estudo prévio que tenha acompanhado o respectivo
projeto de lei para viabilizar debates consistentes pelos
parlamentares e pela comunidade, isso sem falar que o texto
normativo impugnado recebeu dois singelos pareceres da
Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento
do Solo e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (fls.
543/544), sendo votado e aprovado em única sessão, quatro
dias após dar entrada naquela Casa Legislativa, sem ser
submetido a audiências públicas com o fim de propiciar a
participação popular, o que implica reconhecimento de vício
de inconstitucionalidade por afronta ao artigo 180, inciso II, da
Constituição Bandeirante verbis:
“Artigo 180 - No estabelecimento de
diretrizes
e
normas
relativas
ao
desenvolvimento urbano, o Estado e
os Municípios assegurarão:
(...)
II - a participação das respectivas
entidades comunitárias no estudo,
encaminhamento
e
solução
dos

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes”.
Vale dizer, como bem observou o
digno Subprocurador-Geral de Justiça, em seu parecer, “a
cronologia apresentada pelos requerentes indica que não
houve qualquer debate ou audiência em relação ao Projeto de
Lei Complementar n. 13/2019, de autoria do prefeito municipal,
pois o protocolo do referido projeto no dia 08 de novembro de
2019 (sexta-feira), sendo emitido parecer favorável pela
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e pela Comissão
de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo no
dia 11 de novembro de 2019 (segunda-feira), e, no dia 12 de
novembro de 2019, sem a necessária participação popular,
sem que ao menos tivessem observado qualquer mecanismo
como audiências, debates ou consultas públicas, o projeto de
lei foi levado a votação no Plenário da Câmara e aprovado pela
maioria
de
votos
dos
vereadores
municipais,
sendo
promulgado no dia 13 de novembro de 2019” (cf. fl. 725).
É importante, ainda, registrar que o
ofício subscrito pelo Secretário de Obras do Município (fls.
587/589), posterior ao ajuizamento da presente ação direta,
contendo simples relato de que a revisão do plano diretor teria
passado pela análise de todos os técnicos da pasta, desde o

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
ano de 2018, apontando para a realização de reuniões com os
parlamentares e uma audiência pública durante as duas
tentativas anteriores de encaminhamento do projeto de lei pelo
Executivo, não tem o condão de convalidar a norma, pois nada
disso constou do respectivo processo legislativo.
Tampouco
as
fotografias
que
instruem as informações do Prefeito permitem extrair maiores
conclusões, não se revelando suficientes para demonstrar que
foi assegurada a interação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade (fls.
601/612), havendo manifesta ausência de representatividade
adequada nos moldes exigidos pela Carta Paulista.
A
efetiva
participação
comunitária é indispensável em projetos de lei que
regulem matéria de desenvolvimento urbano, mormente no
caso dos autos onde houve modificação substancial do plano
diretor, sendo oportuno ressaltar que essa exigência também é
prevista pelos artigos 2o, inciso II, e 40, § 4o, inciso I, do
Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de
2001), verbis:
“Art. 2o A política urbana tem por
objetivo
ordenar
o
pleno
desenvolvimento das funções sociais
da cidade e da propriedade urbana,
mediante
as
seguintes
diretrizes

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
gerais:
(...)
II - gestão democrática por meio da
participação da população e de associações representativas dos
vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano”.
“Art. 40. O plano diretor, aprovado por
lei municipal, é o instrumento básico
da
política de desenvolvimento e
expansão urbana.
(...)
§ 4o No processo de elaboração do
plano diretor e na fiscalização de sua
implementação, os Poderes Legislativo
e Executivo municipais garantirão:
I - a promoção de audiências públicas
e debates com a participação da
população
e
de
associações
representativas dos vários segmentos
da comunidade”.
Sobre o assunto, este C. Órgão
Especial já deixou pontificado que “as determinações traçadas

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
no texto constitucional paulista destacam a importância da
existência de mecanismos de controle exercidos pela
sociedade civil sobre a administração pública. Tal modelo
surge justamente no contexto de 'questionamentos da
democracia
representativa
e
da
necessidade
de
complementação do sistema. É assim que surge a democracia
participativa como alternativa de gestão. O ressurgimento e a
revitalização das práticas de democracia participativa vêm
ocorrendo mundialmente' (PRESTES, Vanesca Buzelato,
Dimensão Constitucional do Direito à Cidade e Formas de
Densificação no Brasil, dissertação PUC/RS Porto Alegre,
2008). Portanto, a formação da vontade estatal deixou de se
limitar à vontade dos representantes eleitos pelos cidadãos,
existindo, atualmente, a possibilidade de a soberania popular
ser traduzida na participação direta da sociedade. Pode-se
dizer que o constituinte derivado primou pelo modelo de
democracia participativa ou deliberativa, onde o exercício
do poder político é também pautado no debate público de
cidadãos, realizando sua intervenção diretamente” (ADI no
2135713-49.2019.8.26.0000, Relator Desembargador Péricles
Piza - grifo nosso).
Por outro lado, o planejamento
técnico também é imprescindível para a disciplina do
ordenamento urbano, considerada a totalidade do território
municipal (artigo 181, § 1o, da Carta Bandeirante), conferindo-

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
se, com isso, maior coerência ao texto normativo de acordo
com o interesse público e as reais necessidades do Município e
de seus habitantes, impedindo-se desvios e privilégios
circunstanciais, devendo constar de forma inequívoca e
consistente, o que aqui não se verifica.
Sobre o assunto, colhe-se da
doutrina que “o ordenamento urbanístico não pode ser um
aglomerado inorgânico de imposições. Ele deve possuir um
sentido geral, basear-se em propósitos claros, que orientarão
todas as disposições. Desse modo, o ordenamento urbanístico
deve surgir como resultado de um planejamento prévio - além
de adequar-se sinceramente aos planos. Se é verdade que a
própria existência do direito urbanístico é uma reação ao
crescimento urbano sem ordem e ao caos gerado pelas
atuações individuais, ele não pode traduzir-se na substituição
do caos privado pelo caos estatal. O urbanismo não é um
projeto de estatização pura e simples, mas de racionalização
urbana via atuação estatal. Assim, a ação urbanística do
Estado só se legitima se estiver racionalmente orientada”
(Carlos Ari Sundfeld, Estatuto da Cidade: Coordenadores
Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz, 4a edição, 2014, Editora
Malheiros, págs. 57/58 - grifei).
Destaco, a propósito, precedentes
da lavra deste C. Órgão Especial, verbis:

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Lei
19.165/2019, que altera dispositivo da
Lei que estabelece o Plano Diretor do
Município de São Carlos, afastando a
proibição de desdobros que resultem
em lotes que não atendam à dimensão
mínima prevista para a Zona de sua
localização - Ofensa aos princípios do
planejamento, da impessoalidade e da
proibição do retrocesso ambiental -
Inexistência
de
participação
de
entidades comunitárias no processo
legislativo e de estudos prévios de
impacto urbanístico e ambiental -
Incompatibilidade com os artigos 111,
180, caput, I, III e IV, e 181 §§ 1o e 2o,
191 e 192 da Constituição Estadual -
Ação procedente, com modulação”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2078027-65.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Moreira Viegas - Data do
Julgamento: 16/09/2020).
“Ação direta de inconstitucionalidade.
Lei Complementar n° 513, de 29 de
fevereiro de 2019, do Município de
Serrana, que altera norma urbanística
prévia, instituindo zona de expansão

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
de interesse social (ZEIS) nos termos
que define, com determinação de
retroação da norma a 13 de junho de
2013. II. Alegação de vício de iniciativa.
Inocorrência. Norma urbanística que
não se encontra dentre as matérias
cuja iniciativa legislativa é reservada
ao Chefe do Poder Executivo. III. Causa
de pedir aberta. Inconstitucionalidade
por razão diversa. Ausência de prévio
planejamento e de efetiva participação
popular
no
processo
legislativo.
Exigência constitucional de adoção de
tais medidas em normas de direito
urbanístico. Infringência aos artigos
180, caput, e inciso II, e 191, ambos da
Constituição do Estado. Precedentes
deste Órgão Especial. IV. Alegação de
inconstitucionalidade por retroação indevida da norma. Ocorrência. Violação à razoabilidade, por
determinação de retroação a junho de
2013
sem
qualquer
motivo
que
justifique a medida excepcional. III.
Pedido julgado procedente, eficácia ex
tunc.
(...)
Ao lado da participação popular, o
planejamento
técnico
é
medida
indispensável quando se trata de
norma disciplinadora do ordenamento

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
urbano. Afinal, é justamente através
dos instrumentos e mecanismos que o
integram e dos quais dispõe que se
possibilita a adequação do texto legal
às reais necessidades da cidade e de
sua população, com a correta identificação e consequente
atendimento do interesse público.
Sendo assim, a realização do estudo
técnico
previamente
à
edição
de
normas que estabeleçam modificações
na lógica urbanística da cidade é, além
de uma exigência da Carta Estadual,
um mecanismo legitimador desses
diplomas, de modo que sua ausência
acarreta inegável choque com as
disposições
constitucionais
pertinentes, propiciando o surgimento
de regramentos destacadamente casuísticos e potencialmente inadequados à realidade que
pretendem regulamentar, justamente a
hipótese dos autos” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2009659-04.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Márcio Bartoli - Data do
Julgamento: 15/07/2020).
De resto, não vislumbro razões de
segurança jurídica ou de excepcional interesse social que

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2092632-16.2020.8.26.0000
JAE
justifiquem a modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade do diploma hostilizado, mormente em
razão do pouco tempo de vigência (seis meses até a
concessão da liminar), impondo-se conferir ao julgado efeitos
retroativos, consoante já decidiu este C. Órgão Especial1.
Ante o exposto, julgo procedente a
presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei
Complementar no 350, de 13 de novembro de 2019, do
Município de Santa Fé do Sul, com efeito ex tunc,
comunicando-se oportunamente à Prefeitura e à Câmara
Municipal, nos termos do artigo 25 da Lei no 9.868/99.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica
1 ADI no 2009659-04.2020.8.26.0000, Relator Des. Márcio Bartoli - Data do Julgamento:
15/07/2020; ADI no 2284627-55.2019.8.26.0000, Relatora Des. Cristina Zucchi - Data do
Julgamento: 01/07/2020.